Tribunal: TJSP
Processo: 1008192-46.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Insurgência da parte autora. Verificada a existência de interesse processual do autor, de modo que equivocada a extinção de processo que se encontra formalmente em ordem. Decreto de extinção afastado, com retorno dos autos à origem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Insurgência da parte autora. Verificada a existência de interesse processual do autor, de modo que equivocada a extinção de processo que se encontra formalmente em ordem. Decreto de extinção afastado, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO para os fins de desconstituir a r. Sentença, com determinação.